Tribunal: TCU
Processo: 033.409/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ / Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em razão do prejuízo causado pelo Senhor Rinaldo Batista Viana, em face da omissão na prestação de contas e avaliação dos bolsistas vinculados ao projeto, cujos recursos foram concedidos por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto Ações integradas para o incremento da pesquisa em saúde e produção animal na Amazônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor do Sr. Rinaldo Batista Viana (CPF XXX.242.613-XX), em face da omissão na prestação de contas e avaliação dos bolsistas vinculados ao projeto, cujos recursos foram concedidos por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto "Ações integradas para o incremento da pesquisa em saúde e produção animal na Amazônia", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel o Sr. Rinaldo Batista Viana, CPF XXX.242.613-XX, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Rinaldo Batista Viana, CPF XXX.242.613-XX, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Data de crédito Valor Original (R$) Bolsista 24/5/2012 47.557,36 Sr. Rinaldo Batista Viana 8/8/2012 24.631,06 14/11/2012 34.015,89 16/11/2012 28.326,50 11/12/2012 44.203,11 13/9/2013 11.245,48 16/12/2013 30.338,00 2/6/2015 41.282,70 11/5/2015 4.400,00 5/6/2015 4.400,00 9/7/2015 4.400,00 5/8/2015 4.400,00 3/9/2015 4.400,00 8/10/2015 4.400,00 6/5/2015 400,00 3/6/2015 400,00 6/7/2015 400,00 5/8/2015 400,00 4/9/2015 400,00 6/10/2015 400,00 9/7/2015 4.100,00 Aníbal Coutinho do Rêgo 5/8/2015 4.100,00 3/9/2015 4.100,00 8/10/2015 4.100,00 11/11/2015 4.100,00 18/1/2016 4.100,00 6/7/2015 400,00 5/8/2015 400,00 4/9/2015 400,00 6/10/2015 400,00 5/11/2015 400,00 4/12/2015 400,00 9.3. aplicar ao Sr. Rinaldo Batista Viana, CPF XXX.242.613-XX, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. esclarecer ao responsável Rinaldo Batista Viana (CPF: XXX.242.613-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao responsável o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência desta decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e ao responsável.